Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707398-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENILSON AFONSO DE QUEIROZ D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 5(cinco) dias sobre os cálculos apresentados pelo DF. Após conclusos para confecção de voto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator